Tribunal: TJSP
Processo: 1002403-63.2024.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda – Ação declaratória de resilição contratual cumulada com devolução de valores pagos – Sentença de parcial procedência – Apelo da promitente vendedora – Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018 – Contrato celebrado antes do advento da vigência do referido diploma normativo – Precedentes – Percentual de retenção de vinte por cento dos valores pagos que se

Ementa:
APELAÇÃO – Compromisso de compra e venda – Ação declaratória de resilição contratual cumulada com devolução de valores pagos – Sentença de parcial procedência – Apelo da promitente vendedora – Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018 – Contrato celebrado antes do advento da vigência do referido diploma normativo – Precedentes – Percentual de retenção de vinte por cento dos valores pagos que se afigura adequado e consoante com a jurisprudência majoritária – Taxa de fruição indevida – Imóvel não edificado – Inexistência de prova de prejuízos decorrentes da assunção de pagamento de tributos e encargos "propter rem" – Sub-rogação não operada – Sentença mantida – Honorários advocatícios de sucumbência majorados – Recurso IMPROVIDO.